Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TEMA 1.169 DO STJ. TEMA 1.170 DO STF. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO INDEFERIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 STF. COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA SELIC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, se estiverem reunidas condições para a análise do agravo de instrumento.
2. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter determinado a suspensão de todos os processos que versem sobre a liquidação prévia de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento individual (Tema 1.169/STJ), a apuração do valor no caso concreto exige meros cálculos aritméticos. Desnecessária a fase de liquidação, nos termos do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a suspensão do processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática do reconhecimento da repercussão geral (QO no RE 966.177/RS). O Relator do recurso paradigma do Tema 1.170/STF (RE 1.317.982/ES) não determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, processado sob o regime de repercussão geral (Tema 810), decidiu que não incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária, e sim o IPCA-e.
5. O STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810, em razão da não modulação dos efeitos da decisão, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Rel. Ministra Carmén Lúcia, DJe 24.8.2021).
6. No caso concreto, a declaração de inconstitucionalidade ocorreu em acórdão publicado em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo.
7. A improcedência do pedido deduzido na Ação Rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000, proposta pelo Sindicato autor da ação coletiva original, não afeta as conclusões acima, pois a improcedência se fundamentou no Enunciado da Súmula 343 do STF, segundo a qual, “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.
8. A improcedência do pedido rescisório, por ausência de “ofensa a literal disposição de lei”, não significa que o Poder Judiciário tenha reconhecido a exigibilidade da obrigação.
9. A inexigibilidade de título judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal deve ser enfrentado na fase de cumprimento de sentença (artigos 525, § 12, e 535, § 5o, do CPC), não sendo sequer hipótese legal de ação rescisória (art. 966 do CPC).
10. As razões recursais se fundamentaram em decisão estranha ao processo, não tendo sido a metodologia de cálculo objeto de decisão na origem.
11. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Pedido de suspensão do recurso indeferido. Unânime.